Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, NA MODALIDADE TENTADA. ART. 157, § 2o, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA BRANCA EM LOCAL DE INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ART. 312, § 3o, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, na modalidade tentada (art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisãopreventivaseria justificável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo dohabeascorpusque alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrerviolênciaou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva mostra-se justificada diante da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, da ocorrência policial e do depoimento da vítima. O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, supostamente praticada mediante grave ameaça com emprego de arma branca, em local de intensa circulação de pessoas, bem como pela apreensão do instrumento utilizado no delito e pela indicação de endereço incerto no momento da lavratura do flagrante, circunstâncias que revelam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. A existência de registros de atos infracionais pretéritos, embora não configure antecedentes criminais, pode ser considerada para a aferição da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3o, do Código de Processo Penal.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8.Habeascorpus conhecido e, no mérito, denegado.